Tribunal: STJ
Processo: 1405953-81.2022.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313358 - MS (2023/0072721-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: VANILTON BARBOSA LOPES - MS006771
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
LUIZ CARLOS CÁCERES - PR026822
GISELLI QUEIROZ DE OLIVEIRA - MS021697
EMBARGADO
: SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: CECILIA ELIZABETH CESTARI GROTTI - MS006250
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, alegando vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são
cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não sendo admitidos como instrumento de
rediscussão do mérito da causa.
4. O erro material identificado não demanda reexame da matéria
fática ou jurídica, sendo necessário apenas para refletir com
precisão a vontade do órgão julgador.
5. A correção do dispositivo do acórdão para "agravo conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento" é justificada tendo em vista a efetiva
análise das razões do recurso especial.
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
Documento eletrônico VDA50986291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c7faf04-417e-4daa-a02b-053199da027a

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
8. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
9. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não configura omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes, para correção de erro material.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, acolher parcialmente os embargos de declaração,
23/09/2025
29/09/2025
sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50986291 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 30/09/2025 11:16:54
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 4c7faf04-417e-4daa-a02b-053199da027a

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2313358 - MS (2023/0072721-9)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: VANILTON BARBOSA LOPES - MS006771
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
LUIZ CARLOS CÁCERES - PR026822
GISELLI QUEIROZ DE OLIVEIRA - MS021697
EMBARGADO
: SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: CECILIA ELIZABETH CESTARI GROTTI - MS006250
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS EM
PARTE, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não
conheceu de agravo em recurso especial, alegando vícios de
omissão, contradição, obscuridade e erro material no julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são
cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade
ou erro material, não sendo admitidos como instrumento de
rediscussão do mérito da causa.
4. O erro material identificado não demanda reexame da matéria
fática ou jurídica, sendo necessário apenas para refletir com
precisão a vontade do órgão julgador.
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

5. A correção do dispositivo do acórdão para "agravo conhecido
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento" é justificada tendo em vista a efetiva
análise das razões do recurso especial.
6. A decisão embargada examinou todas as questões suscitadas
pelas partes de forma fundamentada, ainda que de modo
sucinto, não havendo omissão.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si.
8. A decisão é clara e inteligível, permitindo a adequada
compreensão de seus fundamentos e conclusão, não havendo
obscuridade.
9. A discordância da parte com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não configura omissão, contradição ou
obscuridade, nos termos da jurisprudência consolidada desta
Corte.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos
infringentes, para correção de erro material.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão proferido
pela Terceira Turma do STJ, assim ementada (e-STJ fls. 175/176):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, IV, V E VI, E 1.022 DO
CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DECISÓRIOS. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DEMAIS DISPOSITIVOS LEGAIS
SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF, 356/STF, 211
/STJ E 831/STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o recurso especial, sob os fundamentos de que: (i) os acórdãos
recorridos encontram-se devidamente fundamentados, conforme
orientação da Súmula 831/STJ, afastando a alegada ofensa aos arts.
489 e 1.022 do CPC; (ii) os demais dispositivos legais indicados não
foram objeto de debate no tribunal de origem, mesmo após a
interposição de embargos de declaração, caracterizando ausência de
prequestionamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve violação
aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, por ausência de
fundamentação ou omissão no acórdão recorrido; (ii) verificar se os
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

demais dispositivos legais indicados no recurso especial foram
devidamente prequestionados, permitindo seu conhecimento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os acórdãos recorridos analisam de forma clara e fundamentada os
temas essenciais à controvérsia, inexistindo omissão, obscuridade ou
contradição, conforme exigido pelos arts. 489 e 1.022 do CPC. Incide,
portanto, o óbice da Súmula 831/STJ, que impede o conhecimento do
recurso especial quando o acórdão recorrido está de acordo com a
jurisprudência do STJ.
4. A alegação de ausência de prestação jurisdicional não se sustenta,
pois a fundamentação apresentada, ainda que contrária ao interesse
da parte, revela-se suficiente, conforme jurisprudência consolidada do
STJ (AgInt no AREsp n. 2.746.371 /PE).
5. Quanto aos demais dispositivos legais invocados (CPC, arts. 85, §
16, e 1.039; Decreto no 22.626/33, arts. 1o, § 3o e § 4o; CC, arts. 405,
406, 407 e 884; Lei no 4.595/64, arts. 4o e 17; e Lei no 6.899/81, art. 1o,
§ 2o), não houve manifestação do tribunal de origem, nem nos
embargos de declaração, o que atrai a aplicação das Súmulas 211
/STJ, 282/STF e 356/STF.
6. A jurisprudência do STJ exige que, para configuração do
prequestionamento, o acórdão recorrido tenha abordado, ainda que
implicitamente, as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos
por violados (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM). No caso, tal exigência
não foi atendida.
7. A mera oposição de embargos de declaração não supre o requisito
do prequestionamento quando a matéria não é enfrentada pelo
acórdão recorrido, nos termos da jurisprudência do STJ (AgInt no
AREsp n. 1.701.763/SC).
8. A ausência de prequestionamento impede a abertura da instância
especial, mesmo nos casos em que a parte busca valer-se do art.
1.025 do CPC, se o conteúdo da tese jurídica não tiver sido tratado
pelo tribunal local.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo não conhecido.

Segundo a parte embargante (e-STJ fls. 187/199), o julgado padeceria
dos vícios apontados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que autorizaria a
oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
Sustenta a necessidade de correção de contradição/erro material
quanto ao dispositivo do acórdão embargado. Alega a existência de contradição no
tocante à não ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e a ausência de
prequestionamento.
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

Intimada nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, a
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls. 210/214)
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão. Nesse sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 2.074.424/GO,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
10/2/2025
.
13/2/2025
Na hipótese, identifica-se, tão somente, a existência de
no
erro material
acórdão embargado, consistente em equívoco evidente e que não demanda
reexame da matéria fática ou jurídica. A correção desse erro é necessária para
refletir com precisão a vontade do órgão julgador, justificando o acolhimento destes
embargos de declaração para sanar o equívoco apontado.
Com efeito, constou do dispositivo do acórdão embargado o não
conhecimento do agravo em recurso especial, quando, na realidade, deveria constar
"agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento", tendo em vista a efetiva análise das razões do recurso
especial.
No mais, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
(...)
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e
1.025, do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois não se constatam omissão,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt no AREsp n. 2.441.987/DF, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.)
17/2/2025
20/2/2025
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo
que a ausência de menção a um outro argumento invocado pela
defesa não macula o comando decisório se, bem fundamentado,
apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/8/2023
23/8/2023
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
(...)
Adiante, a análise do teor do acórdão recorrido indica que os
dispositivos tidos por violados (85, § 16, e 1.039, do Código Processo
Civil; 1°, § 3°, 4°, do Decreto n° 22.626/33; 405, 406, 407 e 884 do
Código Civil; art. 4° e 17, da Lei n° 4.595/64; e 1o, § 2o, da Lei 6.899
/91) não foram debatidos pela corte de origem.
É certo que, por força constitucional (art. 105, III, da CRFB/88), ao
Superior Tribunal de Justiça somente é dado o julgamento em recurso
especial, "das causas decididas, em única ou última instância", uma
vez que, presente a finalidade revisional da insurgência recursal, não
se mostra viável o pronunciamento originário a respeito de matérias
ainda não discutidas na origem.
Destarte, "A falta de prequestionamento da matéria suscitada no
recurso especial, impede seu conhecimento, a teor da Súmula no 282
/STF." (AgInt no AREsp n. 2.582.153/DF, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
26/8/2024
29/8/2024
.)
(...)
Dessa forma, "Para que se tenha por satisfeito o requisito do
prequestionamento, "há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos
legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância
especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito,
definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

federal" (AgInt no AREsp 1.487.935/SP, 4a Turma, D Je 04/02/2020)."
(AgInt no REsp n. 1.815.548/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/5/2020
7/5/2020
É certo que: "Esta Corte admite o prequestionamento implícito dos
dispositivos tidos por violados, desde que os temas correspondentes
tenham sido expressamente discutidos no Tribunal local (...)" (AgInt no
AREsp n. 2.423.648/PE, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/11/2024
13/11/2024
Entretanto, para que se considere ocorrido o prequestionamento
implícito, há de se ter presente, no caso concreto, a discussão da
temática fático- jurídica que se pretende ver revisada nesta corte, não
se podendo cogitar de pronunciamento inaugural a respeito do
enfoque pretendido pela parte recorrente em sede especial.
Daí porque, tem-se reiterado neste colegiado que: "não basta ao
cumprimento do requisito do prequestionamento a mera oposição de
embargos de declaração na origem." (AgInt no REsp n. 1.815.548/AM,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
,
4/5/2020
DJe de
.)
7/5/2020
No presente feito, a parte recorrente não logrou comprovar que o
acórdão recorrido tratou dos dispositivos legais tidos por violados ou
da tese jurídica ora trazida a esta corte, de modo que "Ausente o
prequestionamento, até mesmo de modo implícito, de dispositivos
apontados como violados no recurso especial, incide o disposto na
Súmula no 282/STF. " (AgInt no AREsp n. 1.701.763/SC, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/12/2021
13/12/2021
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
20/5/2024
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

acolhidas" (AgInt no REsp n. 2.076.914/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
30/10/2023
3/11/2023
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão julgador
e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação recursal
incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis por embargos
de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à desarmonia
entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não se verifica no
caso concreto" (AgInt no REsp n. 2.152.327/MG, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Diante desses conceitos e do trecho acima citado do acórdão aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade, no ponto, de sua
imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pelo acolhimento em parte
, sem efeitos infringentes, tão somente, para correção
dos embargos de declaração
de erro material, devendo o dispositivo do acórdão constar "agravo conhecido para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento".
É como voto.
Documento eletrônico VDA50740577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/09/2025 11:34:57
Código de Controle do Documento: f4ae8b30-e965-43be-8392-4d649431da38

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.313.358 / MS
Número Registro: 2023/0072721-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00264029120128120001
14059538120228120000
1405953812022812000050000
1405953812022812000050001 1405953812022812000050002 264029120128120001
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : VANILTON BARBOSA LOPES - MS006771
ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
LUIZ CARLOS CÁCERES - PR026822
GISELLI QUEIROZ DE OLIVEIRA - MS021697
AGRAVADO
: SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS : CECILIA ELIZABETH CESTARI GROTTI - MS006250
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: VANILTON BARBOSA LOPES - MS006771
Documento eletrônico VDA50973568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:25
Código de Controle do Documento: 7b581213-05d7-448a-9d2a-21ba9717ca4f

ANTENOR MINDÃO PEDROSO - MS009794
ANDRÉ LUIS WAIDEMAN - MS007895
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ADRIANO DE ALMEIDA MARQUES - MS009990
LUIZ CARLOS CÁCERES - PR026822
GISELLI QUEIROZ DE OLIVEIRA - MS021697
EMBARGADO : SÉRGIO PAULO GROTTI
ADVOGADOS
: CECILIA ELIZABETH CESTARI GROTTI - MS006250
BRUNO MAZZO RAMOS DOS SANTOS - MS013600
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de
23/09/2025
29/09/2025
declaração, sem efeitos modificativos, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:58:25
Código de Controle do Documento: 7b581213-05d7-448a-9d2a-21ba9717ca4f